Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELA DEFESA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em cumprimento ao que foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n°. 686406/DF, altera-se a dosimetria da pena.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas envolvendo adolescente), afastar a valoração negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de entorpecentes e reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, reduzindo a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para 04 (quatro) anos de reclusão, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.